Tribunal: TJDFT
Processo: 0713996-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA PARA A PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO – PTTC. CÔMPUTO DO PERÍODO PARA COMPLETAR O DECÊNIO LEGAL REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A licença especial - pretendida pelo Autor - é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira (art. 67, caput, Lei n.o 7.289/1984).

2. O artigo 114, “caput”, da Lei n.o 12.086/2009, autoriza o Comandante Geral da Polícia Militar do DF a designar policiais militares da reserva remunerada, até o limite fixado em ato do Governador do Distrito Federal, para a execução de tarefa, encargo, incumbência ou missão, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal, por tempo não superior a cinco anos, prorrogável por igual período.

3. O parágrafo único, do artigo 1o, do Decreto n.o 32.539/2010, descreve que a “ prestação de tarefa por tempo certo é a execução de encargo, incumbência, tarefa ou missão de caráter voluntário e temporário, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal, pelo policial militar da inatividade que se encontre na reserva remunerada e, em caráter excepcional, reformado, conforme as regras estabelecidas no presente Decreto”.

4. A atividade exercida pelo prestador de tarefa não se equipara ao “efetivo serviço” prestado por outros militares ocupantes de posto ou graduação na Organização Policial Militar.

5. Na ausência de subsunção do fato à norma, por ser o prestador de tarefa um militar que desempenha atividade específica diversa do exercício de função policial militar, forçosa a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009).